Tribunal: TJSP
Processo: 2277729-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Ausência do vício apontado. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
2. Embargos de declaração desprovidos.